Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carneiro Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 108889897 do processo de referência) que, nos autos de ação de exigir contas movido pelo agravado Fausto de Augusto César Mendes Carneiro em seu desfavor, processo 0721386-75.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido na 1a fase nos seguintes termos: As preliminares suscitadas pelo réu não podem ser acolhidas. O comparecimento do réu supre a ausência ou a nulidade da citação, conforme dispõe o art. 239, §1o, do CPC. De fato, o endereço do réu foi informado pelo advogado. No entanto, o réu já tinha conhecimento da existência deste processo, mas, aparentemente, optou por postergar seu comparecimento o máximo possível, ao invés de cooperar com o Juízo, como seria de se esperar pelo disposto no art. 6o, CPC. Seja como o for, o fato é que seu comparecimento supriu eventual nulidade da citação editalícia. A alegação de inépcia também não prospera. O pedido condenatório não é genérico e a expressão "forma adequada" consta expressamente do CPC, no art. 551. De mais a mais, os pedidos devem ser interpretados com boa-fé e em conjunto com a causa de pedir. Assim, as contas devem ser prestadas de acordo com o caso concreto. Além disso, o CPC explicita como devem ser prestadas as contas: "especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver". Por óbvio, as contas são prestadas no processo, já que foram requeridas judicialmente. Em princípio, basta que o réu discrimine as receitas, as despesas (ou abatimentos do que cabe ao autor) e eventuais investimentos. Caso surja alguma dúvida sobre as contas, tenho certeza que o réu poderá esclarecer, já que é o responsável pelo recebimento e repasse de parcela do aluguel aos coproprietários do imóvel. Dito isso, não vislumbro deficiência na petição inicial que inviabilize ou sequer dificulte a defesa do réu. Também não verifico qualquer dos vícios elencados no art. 330, §1o, do CPC. De acordo com os esclarecimentos prestados pelo autor, a demanda em trâmite na 11a Vara Cível (723040-34.2019.8.07.0001) visa cobrar os valores do aluguel que lhe cabiam e que o réu deixou de repassar. Esta ação objetiva a prestação de contas. Ou seja, o autor pretende saber o montante recebido, a forma de divisão para repasse, se houve abatimentos etc. Caso se apure saldo devedor nesta demanda, o que tiver sido pago na ação de cobrança pode e deve ser compensado/abatido. Por essas razões, entendo que não há continência/conexão que justifique a reunião das ações ou a extinção desta. Por fim, a alegação de ilegitimidade ativa não prospera. Isso porque a prestação de contas obviamente não pode ser prestada apenas parcialmente, e sim quanto à totalidade das receitas auferidas e despesas eventualmente realizadas. Apenas em caso de apuração de saldo devedor é que o autor deverá pleitear somente a sua cota-parte. Conforme deduzido na petição inicial, o autor não compreendeu as contas apresentadas pelo réu e não foi possível esclarecer as dúvidas extrajudicialmente. Dessa forma, o autor tem interesse processual para exigir as contas da administração do réu. Finalmente, tratando-se de condomínio, o autor tem legitimidade para exigir as contas da administração como um todo, muito embora seu interesse se restrinja à parte que lhe cabe, porquanto só terá certeza de que recebeu o que era devido conhecendo a integralidade da receita, despesa e investimento. É fato incontroverso que o réu administra um imóvel de que o autor é coproprietário. Por isso, tem o dever de prestar contas. Diante do exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a prestar contas da administração do imóvel descrito como Bloco B da SCRS Quadra 504, Asa Sul, Brasília/DF, referente ao período de julho/2020 e meses seguintes, enquanto durar a administração, no prazo de 15 dias. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 110076072 do processo de referência) foram rejeitados na decisão catalogada de Id 112551693 do processo de referência. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32648549, pp. 1-20), aduz o agravante que a decisão possui dois vícios distintos: i) o primeiro vício consiste em seu caráter extra petita, uma vez que determinou ao réu que prestasse contas com relação a um período que não foi requerido na exordial. Isto é: o autor pediu a prestação de contas em relação ao período compreendido entre agosto/2018 e junho/2020 e o juiz determinou ao réu que as prestasse em relação ao período de julho/2020 e meses seguintes; ii) o segundo vício consiste na ausência de deferimento dos pedidos efetivamente formulados pelo autor (que é um indeferimento), eis que a decisão agravada não condenou o réu a prestar contas relativas ao período agosto/2018 – junho/2020. Afirma que o elemento extra petita é o objeto principal do presente agravo de instrumento. Alega que a decisão, na parte em que determinou ao réu que prestasse contas, é nitidamente extra petita, impondo-se sua invalidação por violação ao princípio da adstrição (ou congruência), insculpido no art. 492 do CPC. Assevera que a decisão recorrida é uma decisão interlocutória de mérito e, com respeito à pretensão do autor que não lhe foi concedida, não é mais sujeita a recurso, configurando-se a res iudicata. Ressalta que, caso compreenda que ao não conceder os pedidos formulados pelo autor a decisão recorrida não os indeferiu, sendo, tão somente, citra petita, de qualquer maneira o autor não recorreu da decisão, ocorrendo, portanto, a preclusão (i) temporal; e (ii) pro judicato. Assim, a seu ver, não pode mais o autor discuti-la, por força do art. 507 do CPC, e não pode mais o Judiciário apreciá-la, em virtude dos arts. 505 e 141 do CPC e vedação à reformatio in pejus. Aduz ainda (i) inépcia da inicial por cumulação ilícita de pedidos; (ii) litispendência em razão de continência (art. 57 do CPC) ; e (iii) falta de interesse de agir. Quanto a inépcia, fundamenta que o autor cumulou dois pedidos: (i) de exigir contas; e (ii) de condenação em obrigação de fazer. O pedido de exigir contas segue um procedimento especial, ao passo que o pedido condenatório segue procedimento comum. Ressalta que, nos termos do art. 327, § 2o, do CPC, a cumulação somente será admitida se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Diz que esse entendimento não foi aplicado no presente caso. Em relação à litispendência, afirma que esse fenômeno processual se verifica, porquanto tramitou ação de cobrança na 11a Vara Cível (723040-34.2019.8.07.0001) em que foi julgado procedente o pedido formulado pelo agravado para que ele fosse condenado a lhe pagar valores provenientes de aluguel supostamente não repassados. Acrescenta que o objeto da ação de cobrança é mais amplo que o objeto desta ação de exigir contas, pois naquela o autor pediu a condenação no pagamento sem qualquer desconto, enquanto nesta lhe é lícito como réu deduzir as despesas incorridas em benefício do patrimônio comum. Questiona o entendimento do juiz singular de que não haveria continência, porque a primeira ação “visa cobrar os valores do aluguel” e a segunda “objetiva a prestação de contas”. Destaca que na inicial da ação de exigir contas é necessária a indicação de quais são os lançamentos questionados e o motivo do questionamento. Afirma que a inicial não preenche o requisito do art. 550, § 1o, do CPC e que, conforme a jurisprudência, o pedido de prestação de contas genérico, relativo a determinado período, não se justifica sem que o autor, na inicial, indique os motivos pelos quais suspeita da regularidade das contas que lhe são apresentadas. Ao final, requer: Ante o exposto, requer-se o provimento deste recurso para que se dê: a. A invalidação do capítulo extra petita da decisão e extinção do processo com resolução do mérito; b. Subsidiariamente ao item “a”, a invalidação do capítulo extra petita da decisão e extinção do processo sem resolução do mérito, pelos fundamentos do tópico II.3. e/ou seguintes; c. Subsidiariamente ao item “b”, a reforma da decisão recorrida para extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial; d. Subsidiariamente ao item “c”, a reforma da decisão recorrida para extinguir o processo sem resolução do mérito por litispendência; e. Subsidiariamente ao item “d”, a reforma da decisão recorrida para extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32648550 e 32648551, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, II, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora